Tribunal: TJBA
Processo: 8022388-72.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022388-72.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: BRAULIO ALVES DE CERQUEIRA FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, nos autos da ação de cobrança nº 8022388-72.2023.8.05.0150, ajuizada contra Bráulio Alves de Cerqueira Filho, extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da suposta inércia do autor em promover os atos que lhe competiam. O banco alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, violação ao contraditório, ampla defesa e princípio da não surpresa, requerendo a anulação da sentença e o regular prosseguimento da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo por abandono; (ii) analisar se a extinção por inércia foi indevidamente decretada mesmo diante de manifestação da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC exige, cumulativamente, a inércia do autor por mais de 30 dias e a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias, conforme §1º do referido artigo. 2. O despacho que precedeu a sentença limitou-se a determinar que a parte autora esclarecesse a vinculação das partes à comarca de Lauro de Freitas, não tendo havido intimação pessoal com advertência de extinção, conforme exigido pela legislação processual. 3. O abandono da causa é ato pessoal do autor e não pode ser presumido, devendo ser precedido de intimação pessoal específica e inequívoca, sob pena de nulidade da sentença extintiva. 4. O banco apresentou manifestação no prazo estabelecido, informando e comprovando o domicílio do réu em Lauro de Freitas, o que justifica a escolha do foro, conforme art. 46 do CPC. 5. A sentença violou os princípios do contraditório, ampla defesa e da não surpresa ao extinguir o processo sem oportunizar nova manifestação do autor, configurando error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC. 2. A ausência de intimação pessoal torna nula a sentença que extingue o processo com base em inércia da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 46, 330, 485, III e §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1236020/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.05.2017; STJ, AgRg no REsp 691.637/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.11.2010. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador (a) de Justiça 09